Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712545-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: VANESSA KELLY NEVES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferia pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão 0714906-18.2024.8.07.0009, movida em desfavor de VANESSA KELLY NEVES DE OLIVEIRA, condicionou o deferimento da liminar de mandado de busca e apreensão à comprovação, de forma fundamentada, do meio pelo qual obteve a localização do bem no endereço indicado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (ID. 227697413 dos autos originários): Considerando que já se esgotaram os meios à disposição deste juízo para a localização do veículo que se pretende apreender, intime-se a parte autora para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve aefetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 226707790, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. Intime-se. (Grifos no original) Em suas razões recursais (ID. 70408359), o agravante aduz que a ação foi ajuizada com vistas à recuperação do bem objeto do contrato, ante a inadimplência da agravada. Conta que “recebido o pleito inicial, foi deferida liminar, sendo expedido mandado de citação para o endereço informado no contrato objeto lide, porém, sem sucesso”. Após intimado da certidão negativa, o agravante “requereu a expedição de ofícios eletrônicos para os meios legais, a fim de localizar outros endereços para a realização de novas diligências, o que foi deferido pelo juízo a quo, ficando condicionada a apresentação de novo endereço, mediante a prévia comprovação de sua localização através de foto e/ou outro meio idôneo pertinente” (grifo no original). Destaca que a ação foi ajuizada em 13/9/2024, e houve apenas uma tentativa de cumprimento da liminar, sem sucesso, pois a requerida não mais reside no endereço, não sendo razoável ser coagido a converter a ação em execução, sob pena de extinção do feito, por se tratar de uma faculdade do agravante. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ante o perigo de causar lesão grave e de difícil reparação, haja vista a facilidade de ocultação do bem e de inadimplemento do contrato firmado entre as partes. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada por ausência de respaldo legal. Preparo recolhido (ID. 70446556). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPCdispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relatorse demonstrada a probabilidade de provimento do recurso eda imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Na espécie, a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de realização intimação em endereço indicado pelo credor/agravante, independentemente de comprovação de que o veículo poderá ser encontrado nele. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Na verdade, em rápida análise dos autos, verifico uma certa peculiaridade em relação aos autos de origem e que demonstram que o juízo de origem não se mostra em harmonia com o princípio da cooperação, um dos principais vetores que orientam a aplicação da legislação processual civil. Com efeito, observa-se que a ação de busca e apreensão foi proposta em setembro de 2024 e, após anexado o mandado, com informação dada por familiar de que a requerida estava residindo na Bahia (ID. 212988419 – autos originários), pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo possibilitaram novas diligências em endereços distintos do fornecido inicialmente, resultando na certidão de ID. 220166924 (autos originários), cujo trecho transcrevo: (...). Por ocasião das diligências, foi possível constatar que a Ré reside no local, porém, não se encontrava no imóvel no momento das diligências. Logo, não foi possível verificar se a Ré se encontra na posse do bem. Assim, deixei de citar VANESSA KELLY NEVES DE OLIVEIRA. (...). Ato contínuo, o d. Juízo emitiu certidão intimando o autor “a promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito, conforme r. decisão ID 196656042” (ID 220363227 – autos originários). O agravante, em resposta, informou não haver interesse na conversão da ação e requereu a expedição de mandado para novo endereço (ID. 221143935). Em seguida, apresentou outra petição, solicitando nova diligência no endereço constante da inicial, e recolhendo as custas devidas para diligência por oficial de justiça (ID’s 222359561 e 222359562). Sobreveio, então, decisão para o esclarecimento, de forma fundamentada, acerca do meio pela qual o agravante obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado no ID 221143935 (ID 221978438). O agravante, então, esclareceu, nos seguintes termos (ID 223321900 – autos originários): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., já qualificado nos autos do feito em epígrafe que promove em face de VANESSA KELLY NEVES DE OLIVEIRA, através de sua advogada e procuradora que a presente subscreve, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de ESCLARECER E REQUERER o que segue: Conforme consta dos autos, a notificação extrajudicial foi realizada positiva no endereço indicado. Ainda, a certidão do senhor oficial de justiça foi no sentido de que um parente haveria indicado que a ré estaria residindo no estado da Bahia, mas sem qualquer comprovação. Deste modo, há fortes indícios de que o bem pode estar ocultado no local, se fazendo necessário reforço policial, inclusive. Portanto, sendo esclarecido o motivo da reiteração de indicação deste endereço, REQUER que seja atendido o pedido de desentranhamento do mandado para o endereço indicado. O pedido restou indeferido, sob o fundamento de que já havia sido diligenciado no endereço, sem a localização do veículo (ID 223679564). O agravante, então, solicitou realização de diligência em novo endereço (ID 226707790), culminando na decisão agravada, a fim de que fosse esclarecido, de forma fundamentada, o meio pelo qual o agravante obteve a efetiva localização do bem no endereço requerido (ID 227697413). Ora, das certidões emitidas pelos oficiais de justiça, nas diligências realizadas, não se pode afirmar, com certeza, que a agravada está, de fato, residindo na Bahia, haja vista que foi constatado pelo servidor que a agravada residia no endereço diligenciado, evidenciando a possibilidade de localização desta ou do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Esse cenário demonstra que a decisão agravada foge da razoabilidade ao exigir a precisa demonstração da localização do bem ou a conversão do feito em execução extrajudicial. A respeito, este eg. Tribunal de Justiça entende ser descabido o pedido de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. É indevida a exigência, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor por documento ou foto, pois, além de não possuir amparo legal, o veículo objeto da ação é bem móvel de fácil circulação. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1745406, 07129884020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência àcomprovaçãode que oveículose encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, compreendo que o fato de o agravante ser o detentor da propriedade do veículo e de a agravada estar inadimplente com as suas obrigações contratuais, tendo dado causa ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se materializado no prazo diminuto concedido pelo d. Juízo de origem ao agravante, para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator